Tribunal: TJBA
Processo: 0503429-59.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503429-59.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO OLIVEIRA SA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS

APELADO: HERMES CAMPOS SIMOES

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA AGUIAR

ACORDÃO

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ORIGINÁRIA POR USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. AUTOR PROPRIETÁRIO DE OUTRO IMÓVEL NO MESMO PERÍODO. PLEITO DE CONVERSÃO EM USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. AUSENCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.
LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 15 ANOS ENTRE A DATA DA OCUPAÇÃO INICIAL DO IMÓVEL E A SOLICITAÇÃO DE RETOMADA DO BEM EM RECONVENÇÃO. POSSE CONTINUADA, MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO EM TEMPO HÁBIL PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião especial urbana, acolhendo reconvenção de reintegração de posse. Pretensão do autor de conversão da ação para usucapião extraordinária, com reconhecimento da aquisição da propriedade por decurso de tempo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do pedido de usucapião especial urbana para usucapião extraordinária, com fundamento na posse ininterrupta, pacífica e com animus domini exercida pelo autor por mais de 20 anos.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico admite a conversão entre modalidades de usucapião, diante do princípio da fungibilidade, quando demonstrados os requisitos legais, mesmo que o pedido inicial não tenha sido corretamente formulado.

4. A posse exercida pelo autor mostrou-se contínua, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição, pelo período exigido em lei, conforme comprovado por prova documental e testemunhal.

5. O réu não apresentou contrarrazões nem demonstrou fato impeditivo à prescrição aquisitiva. A conversão não exige dilação probatória adicional.

6. O conjunto probatório atesta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, sendo possível o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "É admissível a conversão do pedido de usucapião especial urbana em usucapião extraordinária, desde que demonstrado o exercício da posse por período superior a 15 anos, de forma contínua, pacífica e com animus domini, ainda que ausentes justo título e boa-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.238 e 1.240; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10344140038169001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, 9ª Câmara Cível, j. 17.08.2021; TJSP, AC 0059106-98.2011.8.26.0100, Rel. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024; TJPR, APL 0011142-86.2016.8.16.0044, Rel. Ruy Alves Henriques Filho, 17ª Câmara Cível, j. 30.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.203.089/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

0503429-59.2017.8.05.0113
,
em que figura como apelante

GERALDO OLIVEIRA SA
e, como apelado
HERMES CAMPOS SIMOES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação para,
converter Usucapião Especial em Usucapião Extraordinário
, reconhecer seus requisitos em favor do apelante, pelas razões contidas no voto condutor.